Tribunal: TJES
Processo: 0000636-79.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000636-79.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURICIO CARVALHO DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
TENTATIVA.
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE.
PATAMAR APLICADO PELO JUÍZO INFERIOR AO INDICADO PELA JURISPRUDÊNCIA. BENÉFICO AO RÉU.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No que concerne à culpabilidade, tem-se que a existência de planejamento e premeditação para a execução do crime é fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, porquanto denota maior gravidade da infração penal. Precedentes. 2. Os antecedentes criminais foram negativados corretamente, vez que o réu possui diversas condenações transitadas em julgado. 3. O réu optou por matar a vítima, com diversas lesões na frente dos demais presos, causando dor excruciante, temor, e constrangimento na vítima, o que demonstra elevado nível de frieza e descaso do réu para com a vítima. Assim, revela-se possível a valoração negativa da personalidade do agente com base no elevado grau de perversidade da conduta perpetrada pelo apelante. Precedentes. 4. Quanto aos motivos do crime, verifico que a fundamentação utilizada se refere à torpeza do incidente. Sobre isso, vejo que o Conselho de Sentença não reconheceu a qualificadora do motivo torpe, de modo que se utilizar da referida argumentação na dosimetria constitui irregularidade, ferindo a princípio da soberania dos vereditos. Precedentes. 5. Verifica-se que as circunstâncias do crime se afastaram de modo excessivo da normalidade prevista no tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, consoante bem fundamentado pelo magistrado sentenciante, ao considerar essa circunstância judicial desfavorável em razão de o crime ter sido cometido durante o banho de sol da unidade prisional, ocasião em que se verifica maior fluxo de pessoas dentro do presídio. Além disso, o apelante se utilizou de chuço de 30 (trinta) centímetros de extensão, o que também se presta a evidenciar que as circunstâncias da prática do delito em análise extrapolaram aquelas inerentes ao tipo penal. 6. Em relação às consequências penais, diante do efeito devolutivo da apelação criminal, há que se considerar a quantidade excessiva de lesões, as quais demandaram a realização de diversos procedimentos para a recuperação da vítima, conforme laudos acostados aos autos, que evidenciaram que a região mais lesionada foi próximo ao coração e pulmões, o que fundamenta a negativação da presente circunstância judicial. 7. O amplo efeito devolutivo da apelação criminal permite, mesmo em recurso exclusivo da defesa, valorar outras circunstâncias judiciais, diversas daquelas constantes na sentença, desde que não haja agravamento da reprimenda final do acusado. Precedentes STF e STJ. O crime foi cometido dentro do sistema prisional, enquanto o apelante cumpria pena. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena deve ser utilizada para valorar a conduta social do agente. Precedentes. 8. A respeito do comportamento da vítima, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que
"o comportamento da vítima, que em nada concorreu para a prática delitiva, não poderá ser sopesado para fins de exasperação da pena-base, tratando-se de circunstância neutra ou favorável. Portanto, na hipótese em que não houver interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorrido na hipótese em análise, essa circunstância judicial deve ser considerada neutra. (AgInt no AREsp 443.079/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)”.
Em que pese o extenso histórico criminal da vítima e o fato de ela ter confessado que roubava de traficantes e dos demais detentos dentro do presídio, da análise das circunstâncias do crime em questão, denota-se que a vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. 9.
In casu
, defesa requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima do crime de homicídio qualificado para cada circunstância judicial negativa, por entender ser o cálculo mais benéfico ao réu. No entanto, o patamar pretendido imporia aumento de 02 (dois) anos por circunstância judicial,
quantum
superior ao aplicado pelo magistrado sentenciante, que aumentou a pena em 01 (um) ano para cada vetor. 10. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por
Maurício Carvalho de Araújo
, contra a r. sentença de fls. 471/476 dos autos físicos, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03, que:

“
Consta dos autos do inquérit
o
policial, que instrui a presente, que no dia 17/09/2018 no Presidio de Segurança M
á
xima
I,
nesta co
m
arca, durante procedi
m
e
n
to de banho de sol,
o
s denuncia
dos
, co
m
manifesto
animus necandi
, por motivo torpe, mediante re
curso
que dificultou a defesa do ofendido, utilizando-se
de
u
m
chu
ç
o, efetuara
m
golpes contra a v
ítima

BRUNO ROSA MAX
, vulgo ‘
Bruno Doido’
, causando-
l
he
as lesões
descritas no Laudo de Les
ões
corporais de fls. 113, não logrando êxito em ceifar a vida da v
í
tima por circ
unstâncias
a
lheias
as suas vontades.

Infere-se dos autos que no dia dos fatos a v
ítima
estava em per
ío
do de banho de sol juntamente co
m
os de
nun
ciados, mo
m
ent
o
em que foi atacada co
m
golpes de ‘
chuços’

u
tilizados por Maur
í
cio e Leandro.

Apurou-se ainda que o denunciado
Gil
magno participou do ataque a v
í
tima, derrubando-a ao chão para que fosse golpeada por Leandro e Maur
í
cio.

Ato cont
í
nuo, a v
í
tima sa
iu
correndo para o
fu
ndo da galeria na tentativa fu
g
ir de seus algozes, sendo ajudad
o
pelo interno Rafael Ara
ú
jo Ferreira, que imped
i
u, momentaneamente, a continuidade do ataque, at
é
a interven
çã
o de inspet
o
res penitenciários que, utilizando muniç
ã
o de elastômero, lograram êxito na dispers
ão
dos internos, socorrendo a v
í
tima.

Posteriormente,
o
s inspetores encontraram os dois objetos perfurantes conhecido como “Chuços”, utilizados p
elos denunciados. [...]
”.

Após desenvolvimento regular
e válido do processo, o

magistrado sentenciante
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, acolheu

a pretensão punitiva estatal e condenou
o
recorrente pelo crime capitulado no
art.
121, § 2º, inciso
IV
,
do Código Penal,

na forma do art. 14, inciso II, do mesmo diploma normativo,
à

pena de
09 (nove)
anos de reclusão
,
em regime inicial
fechado.

Pois bem
. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente, ressalto que
a douta defesa

insurge-se tão somente contra o capítulo da dosimetria da pena,
na forma do art. 593, III, “c”, do Código de Processo Penal, pugnando pela
reduçã
o
da pena aplicada
.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena,

o
magistrado sentenciante
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do mesmo
codex
, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º,
IV
, do mesmo diploma legal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
,
fixou a pena-base em
18 (dezoito)
anos de reclusão
,
por expressamente consignar a existência de
06 (seis)
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo elas a
culpabilidade
,

antecedentes,
personalidade,
motivos, circunstâncias
e
consequências do crime.

Para tanto,
às fls.
473/474
,
embasou-se conforme o exposto:

“[...] CULPABILIDADE:
elevada e grande intensidade sua conduta,
considerando que praticou o crime na presença de diversos outros detentos em um estabelecimento prisional,
procurando e aguardando o melhor momento para atacar a vítima.

Sob este enfoque, foram efetuados diversos golpes propelidos por instrumento perfurocortante (chuço).

ANTECEDENTES: existem diversos registros de processo de condenações criminais transitada em julgado (fls. 338-424), sendo a um só tempo portador de maus antessentes e reincidente criminal consoante se extrai das diversas Guias de Execução expedidas e encartadas a estes autos.

[...]

A PERSONALIDADE do acusado, aqui tomada como a análise do conjunto probatório acerca de seu conceito de vida, de seu caráter, seus conceitos de ética e moral, notadamente sobre seu comportamento diante de seus semelhantes,
apresentam o acusado como um homem voltado à violência e extrema agressividade
.

Pelo que se deduz dos autos, realmente a ação do acusado é desprovida de qualquer suporte ético ou moral. Por outro lado, convicto da análise deste contexto, extrai-se que o acusado demonstrou frieza em sua empreitada, sendo o delito em questão praticado com intensa violência.
A vítima foi alvejada por diversos golpes propelidos por instrumento perfurocortante conhecido por “chuço”, observando-se que o resultado morte era esperado e desejado pelo acusado, demonstrando personalidade egoística voltada a satisfação de seus instintos mais básicos e primitivos, identificando-se um verdadeiro desvio de caráter a exigir uma maior reprovabilidade.

MOTIVOS:
não estão aptos a favorecê-lo, pois extrai-se dos autos que agiu de forma calculista e premeditada visando ceifar a vida da vítima para se impor, demonstrar seu potencial agressivo para inibir aqueles se opõem dentro do estabelecimento prisional.

CIRCUNSTÂNCIAS: A forma em que o delito foi praticada, surpreendendo a vítima para se impor perante os demais internos,
utilizando-se de um instrumento perfurocortante produzido dentro do estabelecimento prisional no horário de banho de sol, causando grande alvoroço e riscos aos internos e agentes penitenciários que ali se encontravam.

O acusado buscou atingir a vítima com grande destreza e agressividade em um considerável período de tempo, demonstrando claramente que a atitude do agente ante a prática do crime o desfavorecem.

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS:
são drásticas,
posto que próprio sistema prisional acaba por sujeitar o detento a novas práticas delituosas, não o tratando com dignidade, o impossibilitando assim de atingir os objetivos do sistema prisional, dentre eles, a ressocialização.
[...]”.

No que concerne à
culpabilidade
, entendo ser o caso de manter a sua valoração negativa.

Conforme consignado na sentença, a conduta do réu foi premeditada, na medida em que aguardou o melhor momento para atacar a vítima.

Nesse particular, d
e acordo com
o interrogatório colhido em juízo, verifica-se
que o réu
confessa
que já havia ameaçado a vítima de morte e
havia admitido para
Gilmagno Rosa Betoni “
que ia pra cima”, momento em que Gilmagno
tentou convencê-lo a
não cometer o delito. Senão, vejamos a transcrição:

[...] que Gilmagno não segurou o Rafael, que tava tentando ajudar o Bruno; que se Gilmagno segurou, eu não sei, mas o momento em que eles falaram que Gilmagno tava comigo, foi antes do Bruno ser esfaqueado por mim; que tava eu e Gilmagno andando, e eu falei com ele que ia pra cima; que como ele é do Sul do Estado, igual eu, ele tava me dando conselho, falando “não faz isso não que você vai se complicar”, “não faz isso não que vão liberar sua visita ai”; que ele estava me dando conselho, pra eu não ir pra cima desse Bruno; que eu sai dele, e fui pra cima do Bruno, que estava na frente da câmera; [...] que eu tinha problema com Bruno “de cadeia”; que ele já matou gente na cadeia, ele era o bicho, não era flor que se cheira não; [...].

Isso considerado, tem-se que a existência de planejamento e premeditação para a execução do crime é fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, porquanto denota maior gravidade da infração penal.

Nesse sentido, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

No caso, quanto ao crime de homicídio, as instâncias destacaram os vários golpes sofridos pela vítima, a frieza com que o crime foi cometido, tratando-se, ainda, de delito premeditado. Conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte,
“a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal”
(STJ. EDcl no AgRg no AREsp 633.304/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). (STJ. HC 614.998/PE, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020).

Dessa forma, verifica-se que a fundamentação utilizada para valorar a referida circunstância judicial se mostra idônea, na esteira de entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria.

Além disso, vejo que os
antecedentes
criminais foram negativos corretamente, vez que o réu possui diversas condenações transitadas em julgado, sendo uma delas na Ação Penal nº 0016284-29.2015.8.08.0012, relativa a fatos anteriores aos apurados no presente feito.

Em relação à
personalidade
do réu,

sua avaliação negativa
também se depreende de
elementos concretos extraídos dos autos.

No caso, é patente que a forma que o réu optou por matar a vítima, com diversas lesões na frente dos demais presos, causando dor excruciante, temor, e constrangimento na vítima,
demonstra
elevado
nível de frieza e
descaso
do réu
para com a vítima.

Nessa perspectiva, trago à colação recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "
a valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos
" (HC n. 621.348/AL, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 29/4/2021). 2. Da mesma forma,
esta Corte Superior entende ser possível sopesar prejudicialmente o vetor em discussão quando, a partir de elementos dos autos, ficar devidamente demonstrada a menor sensibilidade ético-moral e a maior frieza do réu
. [...]. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 759.602; Proc. 2022/0233707-7; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/12/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. AUMENTO JUSTIFICADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No tocante à suposta ausência de fundamentação idônea para a exasperação da basal, vale registrar que, nos termos do art. 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante deve efetuar a dosimetria da pena "atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima".

2. Essa ponderação não se revela numa mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, mas sim num exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena. 3. No caso dos autos, extrai-se que as instâncias ordinárias elevaram as penas-base levando em consideração o maior grau de reprovabilidade da conduta, porquanto perpetrada também quando o ofendido encontrava-se desacordado, de modo covarde, demonstrando a maior periculosidade dos acusados, bem como a reprovabilidade especial do comportamento;
a instabilidade dos traços emocionais e comportamentais dos acusados, destacando, em especial, a perversidade da conduta perpetrada;
[...] (AgRg no HC n. 682.487/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Dito isso, mantenho a menciona circunstância judicial negativa.

Já
quanto a
os

motivos do crime
,
conforme evidenciado em sentença de fls.
458/476
, os jurados entenderam pela não incidência da qualificadora referente ao motivo de torpe, sendo que os elementos apresentados pelo magistrado
para valoração dos motivos do crime
são pertencentes a ela.

Assim, entendo pela neutralização da referida circunstância,
vez que fere o princípio da soberania dos vereditos. Nesse sentido, têm-se entendimento jurisprudencial:

PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE SE CONFUNDEM COM ELEMENTARES DE QUALIFICADORAS NÃO RECONHECIDAS PELOS JURADOS. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. [...] - O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68, do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Assim, a revisão desse processo de dosimetria da pena somente pode ser feita, por esta Corte, mormente no âmbito do habeas corpus, em situações excepcionais. - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. -
A defesa argumenta que a motivação empregada para exasperar a sanção básica do paciente seria inidônea, porque a descrição das circunstâncias legitimadoras do incremento punitivo confundir-se-ia com qualificadoras não reconhecidas pelo Conselho de Sentença.
-
Veda-se que o juiz presidente do Tribunal do Júri, desrespeitando a soberania dos vereditos, reconheça, na prática, as mesmas qualificadoras não admitidas pelo Conselho de Sentença, em violação reflexa ao que foi decidido.
[...] (HC n. 476.618/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 1/3/2019).

Em relação às
c
ircunstâncias do crime,
entendo pela sua manutenção, eis que a prática da conduta durante banho de sol da unidade prisional, causando grande alvoroço e impondo riscos tanto aos internos quanto aos agentes penitenciários ali presentes.

Assim
, verifico qu
e
as
circunstâncias
d
o crime
se afastaram
de modo excessivo
da normalidade
prevista no tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, consoante bem fundamentado pel
o

m
agistrad
o
sentenciante, ao considerar esta circunstância judicial desfavorável em razão de o crime ter sido cometido
durante o banho de sol da unidade prisional, ocasião em que se verifica maior fluxo de pessoas dentro do presídio.

Nesse sentido, destaco precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prática de crime de homicídio em via pública gera risco, ainda que em potencial, à vida das demais pessoas ali presentes, raciocínio que se aplica,
mutatis mutandi, a
o presente caso. Confira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DISPARO EM VIA PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À VIDA DE TERCEIROS. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DO PRIVILÉGIO. REVISÃO. MATÉRIA DE CUNHO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
O fundamento para o desvalor concebido às circunstâncias do crime revela-se idôneo, haja vista a prática de disparos de arma de fogo em plena via pública, porque o recorrente colocou em risco, ainda que potencialmente, a vida de terceiros. Precedente.
[...].” (
STJ.
AgRg no REsp 1558481/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. 1) DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...] 1. As instâncias ordinárias, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação concreta e idônea para a majoração da pena-base, ressaltando a valoração negativa da culpabilidade, sobretudo pelo fato do agente ser policial militar e ter agido com premeditação, evidenciada pelo fato de que se armou com um revolver depois de se sentir incomodado com as brincadeiras da vítima, e a procurou pela cidade até encontrá-la em uma venda, onde disparou contra seu rosto
. Destacou, ainda, as circunstâncias do crime, uma vez que o ilícito penal foi praticado audaciosamente em plena luz do dia, de repente
, em um comércio e na presença de outras pessoas. [...].” (
STJ
; AgRg-AREsp 1.608.242; Proc. 2019/0318817-8; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/05/2020; DJE 18/05/2020).

Além disso, consta às fls. 103 dos autos o relatório do estabelecimento prisional (em que são registrados os acontecimentos do dia), no qual foi consignado que o “chuço” utilizado pelo apelante, que é fabricado a partir do vergalhão extraído da cama dos apenados,

possuía 30 (trinta) centímetros de extensão
, o que também se presta a evidenciar que as circunstâncias da prática do delito em análise extrapolaram aquelas inerentes ao tipo penal.

Assim, mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Quanto
à
s
consequências
, sabe-se que refere-se ao
“
expressivo prejuízo causado à vítima justifica o aumento da pena-base, em razão das consequências do crime. Precedentes.”
. STJ. HC 268683/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 07/10/2014, DJe 21/10/2014.

In casu
, vejo que a análise reservou-se a indicar as falhas e disfunções ocasionadas pelo sistema prisional, tendo em vista a precariedade e marginalização. Porém, conforme descrito acima, a circunstância judicial se refere aos efeitos suportados
pela vítima
ao final do crime, de modo que a fundamentação não corresponde a esta elementar.

Dito isso,
diante do efeito devolutivo da apelação criminal e consoante autoriza a jurisprudência pátria, entendo ser o caso de
manter a valoração negativa da referida circunstância judicial, mas por motivação distinta daquela constante na sentença. Explico.

O laudo pericial indireto de fls. 277 do inquérito policial, aliado ao relatório complementar pericial de fls. 453, nos informam a quantidade excessiva de lesões, as
quais
demandaram a realização de
diversos procedimentos para a recuperação da vítima.
Vejamos:

[...] segue o presente LAUDO INDIRETO, baseado nas informações da documentação hospitalar enviada a este Perito e as respostas aos quesitos serão formuladas a partir do que consta nesta documentação. Recebo cópia de evolução médica do hospital Antônio Bezerra de Farias de 17/09/2018, em nome de PSD Bruno Marques Rosa, atendido pela médica Dra. Juliana Suarez Wolf CRM 8175: “paciente institucionalizado, da entrada em choque hipovolêmico, FC 55 BPM, PA 70 x50mmhg, pele fria e sudoreico, pulso filiforme, múltiplos ferimentos de cerca de 1cm cada em MMSS e precordio...” e relatório de evolução médica de 22/09/2018: “pericardiotomia com achado de lesão miocárdica superficial na altura do septo ventricular (tamponamento cardíaco), choque hipovolêmico por lesão de arma branca, hemotórax + derrame pericárdico” assinado pelo DR. Claudio Laurindo dos Santós CRM 6104

Fls. 453/455:

AO EXAME: presença de uma cicatriz medindo cerca de 150 milímetros, na região peitoral esquerda, sugestiva de procedimento cirúrgico, duas cicatrizes na região torácica esquerda, medindo cerca de 20 milímetros e 20x20 milímetros, na linha axilar média, sugestivas de procedimento médico; uma cicatriz na região torácica direita, medindo cerca de 20x20 milímetros, na linha axilar média, sugestivas de procedimento médico; uma cicatriz medindo cerca de 10 milímetros na região axilar direita; duas cicatrizes medindo cerca do 05 milímetros na região deltoideana direita; uma cicatriz medindo cerca de 05 milímetros na região zigomática direita; uma cicatriz medindo cerca de 10 milímetros na região escapular esquerda; três cicatrizes medindo cerca do 05 milímetros na região lombar direita; duas cicatrizes que medem cerca do 06 milímetros e 25 milímetros na região sacral. (fls. 277 do apenso)

Nessa senda, se verifica que a região mais lesionada foi próximo ao coração e pulmões, o que fundamenta a negativação da presente circunstância judicial.

Por fim, entendo ser o caso de também valorar negativamente a circunstância d
a
conduta social
do apelante,
que não foi
considerada
na sentença.

Conforme destacado anteriormente, o amplo efeito devolutivo da apelação criminal
permite, mesmo em recurso exclusivo da defesa,
valorar outras circunstâncias judiciais, diversas daquelas constantes na sentença, desde que não haja agravamento da reprimenda final do acusado
.

Nesse sentido,
segue o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça
e do Supremo Tribunal Federal
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXCEPCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REGIME FECHADO MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]

2. Não há que se falar em
reformatio in pejus
na valoração negativa da culpabilidade operada pelo Tribunal a quo. Como cediço, nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617, do CPP. O Tribunal, portanto, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, fica autorizado a reanalisar inclusive as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório. Dessa forma, possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, o que, no caso, não ocorreu. Precedentes.
3. Apesar de o novo montante da sanção - 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão - permitir isoladamente, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto, deve ser mantido o regime fechado, haja vista a gravidade concreta da conduta perpetrada, consubstanciada na valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 822.265/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de
29/5/2023
).

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I e II, do CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.
APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA.
REFORMATIO IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO.
1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.
O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie.

2. Não há falar em reformatio in pejus se os motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva da defesa não representaram advento de situação mais gravosa para o réu. Precedentes.
3. Habeas Corpus denegado. (HC 126457, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 11-12-2018 PUBLIC 12-12-2018).

Feita essa ressalva, entendo pertinente consignar que o cometimento de crime dentro do sistema prisional demonstra necessidade de maior reprimenda estatal, já que evidencia a periculosidade excessiva do acusado, que, mesmo já inserido em contexto regrado, volta a delinquir.

Nessa senda, têm-se entendimento jurisprudencial no sentido de que a prática de novo crime durante o cumprimento de pena deve ser utilizada para valorar a conduta social do agente. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME PRATICADO DURANTE EXECUÇÃO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. CULPABILIDADE. PRESENÇA DE DUAS OU MAIS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA A PRIMEIRA FASE. CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA.
I - A prática de novo delito durante cumprimento de pena por crime anterior é fundamento idôneo tanto para a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que demanda maior reprovabilidade da conduta do agente, quanto para a da conduta social, em razão do desprezo à tentativa do Estado de reinserção do acusado ao convívio social, demonstrando seu comportamento perante a sociedade. Se o citado fundamento foi utilizado para valorar negativamente a culpabilidade, não merece reparos.
II - No caso de roubo duplamente circunstanciado, é assente a possibilidade de utilização de uma das causas de aumento de pena para fins de valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase, incidindo na terceira fase da dosimetria da pena somente a causa de aumento remanescente. III - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6 (um sexto). IV - Mostrando-se escorreita a dosimetria da pena, faz-se mister a sua manutenção. V - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1656239, 07270782120218070001, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBOS. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. USO DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. TEORIA MONISTA. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DA PRÁTICA CRIMINOSA. COMUNICAÇÃO AO COAUTOR. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME ÚNICO. SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE MAIS DE UMA VÍTIMA NO MESMO CONTEXTO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
6. Em relação a conduta social, o Tribunal de Justiça, como visto, considerou-a negativa, uma vez que o réu praticou novo crime durante o cumprimento de outra pena em regime aberto na execução da pena de crime anterior. 7. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base.
(AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023).

Logo entendo que a negativação da referida circunstância judicial é medida que se impõe, em atenção ao princípio da individualização da pena.

Por fim, têm-se pedido da defesa para que seja valorada em favor do apelante a circunstância judicial do
“comportamento da vítima”
, tendo em vista que ela seria conhecida por ser “matador da cadeia”.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que
"o comportamento da vítima,

que em nada concorreu para a prática delitiva, não poderá ser sopesado para fins de exasperação da pena-base, tratando-se de circunstância neutra ou favorável. Portanto, na hipótese em que não houver interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorrido na hipótese em análise, essa circunstância judicial deve ser considerada neutra. (AgInt no AREsp 443.079/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)”.

Dessa forma, em que pese o extenso histórico criminal da vítima e o fato de ela ter confessado que roubava de traficantes e dos demais detentos dentro do presídio, da análise das circunstâncias do crime em questão, denota-se que a vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Isso porque, conforme confirmado pelo Conselho de Sentença, o ataque realizado à vítima foi por trás, impossibilitando a sua defesa, momento em que todos estavam no banho de sol, conversando.

Assim, o fato de o apelante e a vítima terem desentendimentos pretéritos não é suficiente a evidenciar que a vítima tenha concorrido ao ataque. Além disso, no dia dos fatos, nada havia ocorrido que justificasse essa reação radical e violenta por parte do apelante, sendo inviável valorar o comportamento da vítima como favorável ao réu.

Logo, não acolho o pedido realizado pela defesa de análise benéfica da referida circunstância.

Ante o exposto, mantenho seis circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam,
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias
e consequências
do crime.

Em relação ao patamar aplicado, a defesa requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima do crime de homicídio qualificado (12 anos) para cada circunstância judicial negativa, por entender ser o cálculo mais benéfico ao réu.

No entanto, o patamar pretendido imporia aumento de 02 (dois) anos por circunstância judicial,
quantum
superior ao aplicado pelo magistrado sentenciante, que aumentou a pena em 01 (um) ano para cada vetor.

Desse modo,
não merece acolhimento
o referido pedido
,
tendo em vista ser prejudicial
ao réu.

Com base no exposto, entendo que
a
pena-base
imposta
se
d
eu de forma adequada ao
fato criminoso em tela,
tendo sido observado o princípio da individualização da pena,
razão pela qual a mantenho em

18 (dezoito) anos de reclusão.

P
ara fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores,
dou por prequestionados
os seguintes dispositivos legais:
art
igo
59, do Código Penal; a
rt
igo
5
º
,
inciso
X
LVI, LV e LVII, e artigo 93, inciso IX,
todos
da Constituição Federal.

A luz de todo ex
posto,

CONHEÇO

e

NEGO

PROVIMENTO

ao recurso,
mantendo-se incólumes os termos da r. sentença inalterados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)